Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação do Autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e da Ré como fornecedora, à luz do art. 3o do CDC. Por sua vez, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. Não há razão para o fornecimento de peça ou do pleito de conserto sem custo, tendo em vista a natural perda do objeto, uma vez que já houve o conserto da televisão e a Ré não possui expertise técnica no reparo de aparelhos de TV.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Pautado pela regra de julgamento do ônus da prova, verifica-se que o Apelante/Autor não demonstrou fato constitutivo de seus direitos, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, pois as provas dos autos não demonstram o pagamento de ordem de serviço em separado.
5. Recurso conhecido e não provido.